Tribunal: TJDFT
Processo: 0004729-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. TRÁFICO EVIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de exclusão do artigo 42 da Lei 11.343/2006 não pode ser conhecido, uma vez que é matéria estranha nos autos, não firmado na sentença. Recurso parcialmente conhecido.

2. A palavra do policial, aliada a filmagens, flagrante e depoimento do usuário na fase pré-processual, é elemento idôneo a embasar o decreto condenatório.

3. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.